Tribunal: STF
Processo: RE 109068
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL DA FERROVIA. PASSAGEIRO ATINGIDO POR PEDRADA. FREQUÊNCIA EM TAL TIPO DE
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 187. A OBRIGAÇÃO DA FERROVIA E TRANSPORTAR INCÓLUME O PASSAGEIRO, E NÃO HÁ DE EXCLUIR-SE SUA RESPONSABILIDADE SE E FREQUENTE, PRINCIPALMENTE NOS SUBÚRBIOS DAS GRANDES CIDADES, DESOCUPADOS ATIRAREM PEDRAS NOS TRENS, COM RISCO DE SEREM OS PASSAGEIROS ATINGIDOS. APLICAÇÃO, EM CONSEQUÊNCIA, DA SÚMULA 187. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PROVIDO PARA RESTABELECER-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.